Tribunal: STF
Processo: AI 801190
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 




  
1.  A extinção do processo sem resolução de mérito em virtude da modificação da sentença normativa por recurso não ofende a coisa julgada. Precedentes. 
2.  Agravo regimental a que se nega provimento.